Tribunal: TJDFT
Processo: 0741985-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0741985-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONIERE DE LUCENA MATOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública nos autos do cumprimento de sentença de no 0709550-88.2019.8.07.0018, manejado por RONIERE DE LUCENA MATOS, pela qual foi deferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, determinando que a Contadoria Judicial inclua a verba honorária nos cálculos, para fins de requisição de pagamento do precatório. O Agravante sustenta não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais, ao argumento de que o art. 100, § 8o, da Constituição da República veda expressamente o fracionamento do valor do precatório. Ressalta que a Súmula Vinculante no 47 não abrange os honorários contratuais. Sustenta que os honorários contratuais não foram incluídos na condenação imposta à Fazenda Pública, que, ademais, não integrou a relação entre o Advogado e o Exequente/Agravado. Por isso, alega não haver possibilidade jurídica de impor a ela tal obrigação, antes mesmo do prazo para pagamento da obrigação principal. Assevera que tal prática representa prejuízo para a sistemática dos precatórios, além de dano ao Erário. Transcreve precedentes em abono de suas alegações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que as razões por ele expostas demonstram a probabilidade do direito e de que a urgência decorre da necessidade de se evitar a expedição do requisitório. No mérito, pretende o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, o Agravante insurge-se contra o destaque dos honorários advocatícios contratuais, deferido em fase de cumprimento de sentença manejada em desfavor da Fazenda Pública. A despeito das judiciosas razões deduzidas pelo Agravante, o pedido de destaque da verba honorária está respaldado no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/1994, que prevê, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifos nossos) Nesse sentido, a Resolução no 327, de 08/07/2020, do Conselho Nacional de Justiça, enumera, dentre outros dados necessários ao processamento e pagamento dos precatórios, no art. 3o, § 1o, X, a “natureza do valor do precatório, se referente ao objeto da causa julgada ou aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz da Execução, indicando, no primeiro caso, se cabível, o valor correspondente a título de honorários contratuais” (destaquei). As normas em referência refletem, em princípio, a legitimidade do destaque dos honorários em referência. Além disso, não é pacífica a orientação de que a Súmula Vinculante no 47, invocada pelo Agravante, alcança apenas os honorários advocatícios sucumbenciais, havendo entendimento de que também alcançaria os contratuais (Rcl 26.259/BA). De outro lado, não está claro na decisão agravada se o valor dos honorários destacados serão pagos mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Certo, no entanto que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que “os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1625004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). Saliente-se que a modalidade de pagamento – Precatório ou RPV, traz importantes implicações para a Fazenda Pública, especialmente quanto ao tempo de pagamento. Dessa forma, embora mantida a determinação para destaque dos honorários contratuais, impõe-se suspender a expedição do Precatório ou RPV relativo a essa verba, até mais profunda análise pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada tão-somente para suspender a expedição de Precatório ou RPV em relação aos honorários advocatícios contratuais objeto de destaque do valor total. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator